Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701002-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: F. D. S. B. IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por F. D. S. B., representado por sua genitora, com pedido de concessão de liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante alega que está aguardando uma vaga desde a idade de 4 (quatro) meses e, ainda, a presença dos requisitos necessários para contemplação de vaga em creche, em conformidade com o manual de procedimentos para atendimentos à educação infantil. Consta no Mandado de Segurança que a genitora do menor procurou creche pública mais próxima ao bairro onde trabalha, por diversas vezes. Insurge-se o impetrante contra a última negativa de vaga, ocorrida no dia 10 de janeiro de 2024, oportunidade em que a sua genitora foi informada acerca da ausência de vaga no maternal I, creche pública denominada Cruz de Malta, localizado na 507 Norte - Asa Norte/DF, próximo ao local de trabalho da sua genitora. Pretende a concessão de liminar para a matrícula em creche da rede pública. Subsidiariamente, requer o cartão creche criado pelo Decreto 40.445. O mandamus foi distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou a incompetência de Juízo e declinou da competência em favor de umas das Câmaras Cíveis do TJDFT, sendo, ao final, distribuído o feito a esta Relatoria. Pedido liminar indeferido pelo relator na Decisão de ID 54965380, sob o fundamento de ausência de inequívoca comprovação da negativa de matrícula do impetrante em creche ou pré-escola. Após a intimação da suposta autoridade coatora, a impetrada se manifestou nos autos por intermédio do Ofício No 466/2024 - SEE/GAB/AESP, com preliminar de ilegitimidade da impetrada, sob o argumento de que a responsabilidade pela coordenação e operacionalização da estratégia de matrícula nas Unidades de Ensino vinculadas é das Unidades Regionais de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação (Uniplat), não havendo razão para que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal figure como autoridade coatora do presente Mandado de Segurança, conforme previsão do art. 175 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Tal ofício, informa, ainda, que a Inscrição de Creche no 197591, para Maternal I, em nome da referida criança, encontra-se homologada para a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, Setor Asa Norte. Acrescenta que, caso o responsável faça a opção por concorrer à vaga de Creche nas instituições educacionais parceiras vinculadas à CRE do Plano Piloto, deve se dirigir à Uniplat, nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, portando os documentos necessários para análise e homologação. O Ministério Público, na Manifestação 75/2024 (ID 55967710), oficiou pela intimação do impetrante para manifestação acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 56516165), por ilegitimidade passiva, supressão de instância e incompetência, uma vez que, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1058), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "a Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990" – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O impetrante informou aos autos, na peça de ID 56964000, datada em 15/03/2024, que, após a propositura da presente ação, foi contemplado com uma vaga na Creche Pública Cruz de Malta, localizado na 507 norte - Asa Norte/DF. Pugna pela extinção com julgamento de mérito. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Gratuidade de justiça deferida. Conforme o relatado, a finalidade do presente Mandado de Segurança é obter a matrícula no maternal I, creche pública denominada Cruz de Malta, localizado na 507 Norte - Asa Norte/DF; ou, subsidiariamente, obter cartão creche. Segundo os termos da art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. O art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ademais, conforme os termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Contudo, o Ofício No 466/2024 - SEE/GAB/AESP informa que a Inscrição de Creche no 197591, para Maternal I, em nome do impetrante, encontra-se homologada para a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, Setor Asa Norte, o que demonstra a perda superveniente do objeto. A perda superveniente do objeto também se encontra demonstrada por intermédio da peça processual de ID 56964000, na qual o impetrante informou aos autos, em 15/03/2024, que, após a propositura da presente ação, foi contemplado com uma vaga na Creche Pública Cruz de Malta, localizado na 507 norte - Asa Norte/DF. Em atenção às alegações do Ministério Público e do impetrado, acrescenta-se que a indicação do Secretário como impetrado exige a demonstração de ato concreto praticado por tal autoridade. Nos casos em se verificar a inexistência de ato concreto praticado pelo Secretário de Estado, descabida a aplicação da teoria da encampação. Isso porque a aplicação da teoria da encampação acarretaria modificação de competência, o que atrairia a incidência da Súmula 628 do STJ e Tema Repetitivo 1.058 do STJ. No entanto, verificada a perda superveniente do objeto, deixo de apreciar a existência de ato concreto do Secretário do Distrito Federal na situação em tela. Pelos motivos expostos, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, com fundamento nos art. 485, VI, c/c art. 932, VIII, ambos do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT. Custas processuais pela impetrante (art. 85, §10o, CPC), pois não demonstrou a alegação de disponibilização da vaga em creche após a impetração do Mandado de Segurança, as quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, 3o, CPC). Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator